Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736335-34.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO, EXPRESSO BUIU LTDA AGRAVADO: M. E. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA BARRETO LACERDA D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de comprovar o seu recolhimento no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator